Tribunal: STF
Processo: RE 562831
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSCRIÇÃO. CADASTRO. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que são inconstitucionais restrições impostas pelo Poder Público ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando utilizadas como meio de coerção indireta ao recolhimento de tributos.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.